Tribunal: TJBA
Processo: 0300146-37.2013.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n. 0300146-37.2013.8.05.0150

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: JOÃO PARAGUASSU SANTOS DE SOUZA FILHO

Advogados: MÁRIO AUGUSTO SANTOS SILVA, EDMILSON TEIXEIRA LUZ

EMBARGADO: CARLOS ALBERTO DE SOUSA

Advogado(s): JAIME GRIMALDI NETO, VIRNA CASALLI VILAS BOAS BARROS DA SILVA GRIMALDI

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Aclaratórios
opostos em face de
a
córdão que rejeitou pretensões possessórias, ao concluir que os documentos
acostados
e os elementos colhidos em audiência não demonstram posse direta, contínua e pública sobre o imóvel, conforme exigido pelo art. 1.196 do Código Civil. O
Insurgente
sustent
ou
omissão e contradição no julgado, buscando, em essência, a reapreciação das teses recursais anteriormente rejeitadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se o
Colegiado
incorreu em omissão
e
contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar o acolhimento
da insatisfação
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Declara
tórios
têm caráter integrativo, admitindo-se,
somente
, nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
a teor do
disp
osto

n
o art. 1.022 do CPC.

4.
A alegação de omissão não se sustenta, uma vez que o
decisum
enfrentou, de forma expressa e fundamentada, todas as questões levantadas, incluindo a análise dos documentos e depoimentos que afastaram o exercício da posse qualificada.

5. A contradição alegada não se verifica, pois inexiste incompatibilidade lógica entre os fundamentos e a conclusão do julgado; a decisão apresenta coerência interna, em exame articulado dos elementos probatórios.

6. A tentativa de rediscutir o mérito da decisão não é cabível, conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores.

7.
A jurisprudência entend
e
que
as lides
possessórias exigem demonstração clara da posse, sendo irrelevante a discussão sobre propriedade e visitas esporádicas, sem ânimo de domínio.

IV. DISPOSITIVO

8.
Insurgência
rejeitad
a
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 1.196.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1330804/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022. TJ-RS, AC 70083985341, Rel. Des. Glênio José Wasserstein Hekman, 20ª Câmara Cível, j. 25.08.2021, pub. 01.09.2021. TJ-MG, AC 10637160058847003, Rel. Des. Pedro Aleixo, 16ª Câmara Cível, j. 03.02.2021, pub. 12.02.2021. TJ-MT, AI 10211564920208110000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 02.06.2021, pub. 04.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
0300146-37.2013.8.05.0150
,

nos quais figura como Embargante
JOÃO PARAGUASS
U
SANTOS DE SOUZA FILHO
,
sendo Embargado

CARLOS ALBERTO DE SOUSA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
OS ACLARATÓRIOS.